Tribunal: TJDFT
Processo: 0733767-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733767-79.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0713758-42.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - SEDES/DF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver pedido de tutela liminar. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos para julgamento do mérito recursal. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora